Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000606-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OTACILIO SILVERIO FERREIRA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS
A competência para julgar o presente recurso é exclusiva de uma das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, nos termos do art. 22, II, alínea “a” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Sendo assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora